Tribunal: STF
Processo: ARE 1231526
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (eDOC 36, p. 40):
    Penal e Processual Penal. Quadrilha especializada no fabrico e comercialização de leite adulterado. Inicial acusatória que permitiu a regular defesa dos réus. Inocorrência de inépcia. Conversas telefônicas legalmente autorizadas e reproduzidas na medida do interesse da causa. Ausência de nulidade. Fatos típicos, antijurídicos e culpáveis. Instrução que logrou provar, à exaustão e com a observância das formalidade legais, a participação de cada réu nos eventos ilícitos. Impossibilidade de condenação pelo crime de concorrência desleal. Aplicação do já decidido no HC 3532. Dosimetria das penas procedidas nos termos da lei penal. Inocorrência de bis in idem.
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 37, p. 9).
    No recurso extraordinário (eDOC 37, p. 79-103), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o reconhecimento de nulidade da ação penal em razão do cerceamento de defesa decorrente da inépcia da denúncia, bem como da ausência de transcrição das conversas interceptadas.
    O recurso foi inadmitido na origem por configurar ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 40, p. 138).
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente